Tribunal: STF
Processo: HC 246041
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael de Alencar Araripe Carneiro, em favor de Abilio Giacon Neto, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 872.139/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de ABILIO GIACON NETO contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2275092-63.2023.8.26.0000). 



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso temporariamente e, depois, preventivamente, acusado da suposta prática dos delitos de organização criminosa, frustração do caráter competitivo das licitações, fraudes em licitações, corrupção ativa, corrupção passiva, coação no curso do processo e roubo majorado. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou a ordem originária, que foi denegada pelo Tribunal a quo, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 33/41): 



    HABEAS CORPUS - LIBERDADE PROVISÓRIA - Inadmissibilidade - Hipótese na qual não restou provada a ilegalidade do claustro cautelar - A conduta em tese atribuída ao paciente possibilita razoável juízo acerca da manutenção da prisão preventiva - Ordem denegada. 



    No presente writ, a defesa alega que a prisão foi motivada por fundamentos genéricos e aplicáveis a qualquer outra prisão cautelar. Defende não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, e que o decreto preventivo "sequer individualizou a conduta do paciente, incluindo-o no decreto de forma indistinta, sempre em menções com todos os demais réus, circunstância que, embora suscitada no writ originário, foi solenemente ignorada pelo v. aresto" (e-STJ fl. 9). 



    Alega que não está presente o periculum libertatis. Ressalta que o paciente "é obeso, tem um delicado quadro de saúde, convive com sequelas respiratórias de uma infecção por COVID e, ainda, sofre de apneia grave, tudo a exigir o uso diário do aparelho “BiPAP” durante o repouso noturno, para além, obviamente, de outros cuidados médicos e medicamentosos" (e-STJ fl. 22). Relata que embora o estabelecimento prisional tenha se manifestado sobre a possibilidade de uso do BiPAP no interior da unidade, até o presente momento não lhe foi fornecido. 



    Aduz que foi deferida a liberdade a corréu em situação fático-processual "praticamente idêntica" (e-STJ fl. 25). 



    Aponta omissões no acórdão, que não teria enfrentado as teses da defesa. 



    Requer a expedição de alvará de soltura. (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “(i) a concessão da medida liminar pleiteada, para que seja revogada a prisão preventiva do ora Paciente, decretada no bojo da Ação Penal nº. 1500936- 56.2023.8.26.0062, ou, subsidiariamente, a sua substituição por uma ou mais medidas previstas no art. 319 do CPP, até o julgamento de mérito da presente impetração; e (ii) ao final, no mérito, a concessão da ordem pleiteada para que seja revogado definitivamente o decreto de prisão preventiva exarado em desfavor do Paciente, por manifesta falta de amparo legal, ainda que com a imposição de uma ou mais cautelares previstas no art. 319 do CPP.”



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Vê-se que a prisão encontra-se devidamente justificada, tendo as instâncias ordinárias destacado que o agravante, em tese, integra grupo especializado na prática de crimes contra a administração pública, sendo a organização estruturada e com divisão de tarefas entre seus membros. 



    Embora a defesa sustente, no presente agravo, que a prisão foi fundamentada tão somente pelo suposto crime violento em tese praticado, extrai-se do decreto preventivo que o magistrado destacou a necessidade de interromper as atividades do bando, de modo a proteger o patrimônio público do município de Bariri/SP. 



    Com efeito, o julgador foi assertivo ao destacar que "os ilícitos objetos da denúncia não são isolados na vida dos agentes, demonstrando que os representados interferem, reiteradamente, no livre exercício da atividade econômica e concorrência pública no município" (...), e que "[h]á, assim, grande possibilidade de que, soltos, possam se valer de suas empresas ou de outras as quais venham a abrir por si ou por terceiros, de seus prestígios, cargos e funções para, organizadamente, fraudarem licitações e concursos públicos, em prejuízo das arcas municipais" (e-STJ fl. 52). 



    Portanto, aplicável ao caso o entendimento da jurisprudência desta Corte de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.



    [...]



    Ademais, foram relatados os indícios de participação do agravante em crime de roubo supostamente praticado contra uma testemunha, sendo que o delito teria como real finalidade coagi-la para que não mais prestasse informações contra o agravante e corréus. 



    O acórdão expôs detalhadamente que o agravante teria exigido a realização do referido atentado, "vez que Fábio oferecia risco à empreitada criminosa da organização" (e-STJ fl. 37), tendo apresentado as informações necessárias para a realização do crime. 



    Nesse sentido, apontou o acórdão que "Abílio forneceu informações pertinentes para que o crime violento contra Fábio fosse executado, como endereço e rotina da vítima" (e-STJ fls. 37-38). 



    Como se vê, além dos crimes contra a Administração Pública, apura-se também a prática de crimes violentos pelo paciente, tais como coação no curso do processo e roubo com emprego de arma de fogo, o que justificou a necessidade da aplicação da medida extrema, especialmente em relação às ameaças à testemunha. 



    Ressaltou, ainda, que "o investigado coloca em risco o prosseguimento das investigações, vez que há receio de intimidação da vítima, testemunhas e familiares" (eSTJ fl. 38). 



    Ora, a notícia de perturbação causada pelo agente no curso da persecução penal tolhendo, de qualquer forma, a atuação da testemunha em sua ampla liberdade de prestar declarações acerca dos fatos em apuração, é motivo sobejo para a decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal.



    [...]



    Note-se que se mostra insustentável a alegação de que os indícios de seu envolvimento teriam sido extraídos exclusivamente do interrogatório do corréu. Consta do acórdão que "as informações obtidas através da quebra de sigilo telemático e apreensões realizadas com autorização judicial corroboram o depoimento de Paulo, indicando a afetiva participação de Abílio do crime violento" (e-STJ fl. 38). 



    Outrossim, embora a defesa sustente que, ao contrário do que consta da decisão agravada, não teria sido sequer cogitada a hipótese de que o agravante teria exigido a realiação do atentado, tal afirmação contradiz informação expressa dos autos de que "[s]egundo o Ministério público, Abílio, agindo como assessor para negócios escusos do chefe do executivo municipal, exigiu de Paulo o atentado praticado contra Fábio como condição para renovação contratual, vez que Fábio oferecia risco à empreitada criminosa da organização" (e-STJ fl. 37). 



    Destaque-se, em relação a ambas as alegações - tanto de que não teria envolvimento com a coação à testemunha, quanto de que não teria demandado sua execução -, que maiores aprofundamentos na matéria demandariam o exame aprofundado de provas, incabível na presente via. 



    [...]



    Cabe destacar que impetrado o HC n. 242.477/SP no STF, contra a decisão monocrática por mim proferida no HC n. 873.939/SP do corréu Paulo Ricardo, o Ministro Gilmar Medes também considerou inexistente, no caso, "teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício" e apenas recomendou o julgamento do agravo regimental, que ora se cumpre perante esta Turma.



    [...]



    A respeito da alegação de que foi deferida a liberdade a corréu em situação análoga à do agravante, conforme devidamente destacado na decisão agravada, a matéria não foi objeto do acórdão atacado, o que inviabiliza o exame da teste diretamente na presente oportunidade, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. 



    Note-se: ainda que a defesa tenha apresentado tal argumento "como pilar fundamental do habeas corpus manejado ao Tribunal a quo" (e-STJ fl. 343), a defesa não manejou, de forma a exaurir a instância prévia, o recurso adequado para sanar a omissão contida no acórdão ao não apreciar especificamente a matéria. 



    Ou seja, "como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)



    [...]



    Verifica-se, portanto, que a despeito do quadro de saúde indicado na inicial, o agravante não se encontra extremamente debilitado. Ao contrário, as avaliações de sua condição geral descrevem quadro controlado e estado de saúde normalizado. Do mesmo modo, não foi demonstrada a impossibilidade de recepção de tratamento no local onde se encontra. Ressalte-se, inclusive, que lhe foi franqueado o atendimento por médico externo, de sua confiança. (eDOC 9)



    O impetrante alega que a instrução processual foi encerrada em 30.7.2024, de modo que não não mais subsistiria o fundamento da prisão preventiva, consubstanciado na necessidade de acautelar o processo das investidas do paciente contra testemunhas.



    Sobre a afirmação de que "as informações obtidas através da quebra de sigilo telemático e apreensões realizadas com autorização judicial corroboram o depoimento de Paulo, indicando a afetiva participação de Abílio do crime violento”, o impetrante não as impugnou.



    Segundo os autos, “Abílio, agindo como assessor para negócios escusos do chefe do executivo municipal, exigiu de Paulo o atentado praticado contra Fábio como condição para renovação contratual, vez que Fábio oferecia risco à empreitada criminosa da organização".



    Sobre tal registro, o impetrante nada fala.



    É bem verdade que a testemunha já prestou seu depoimento, de modo que eventual ameaça não surtirá efeito. Ocorre que esse não foi o único fundamento para a manutenção da prisão, como se vê.



    De todo modo, da leitura do excerto acima, não vislumbro razões concretas para a manutenção do paciente no cárcere, motivo por que penso que outras medidas cautelares, como a fiança, podem ser o bastante para acautelar o processo e a ordem pública. Ademais, nada nos autos demonstra que o paciente não seja primário.



    Pesam contra o paciente acusações de prática de crime contra o município de Bariri, com o qual a sociedade empresária Mazo & Giacon, da qual é sócio, mantém ou mantinha contrato, com prazo de vencimento em 4.8.2024, no valor de R$ 2.263.865,16 (dois milhões, duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais). 



    Não que a fiança seja meio de indenização ou ressarcimento, tampouco que ela seja apropriada apenas em crimes econômicos, mas, em tais crimes, a fiança exerce seu papel acautelatório com maior propriedade, porquanto atinge o ponto nuclear do processo penal.



    Aliás, o próprio CPP recomenda a análise da natureza da infração, quando do arbitramento da fiança. (art. 326, CPP)



    A Lei 12.403 de 2011 implantou reformas favoráveis que aprimoraram o processo penal e deram maior efetividade à realização da justiça. Importante ressaltar a reformulação quase integral do artigo 325 do CPP, que dispõe sobre o instituto da fiança. 



    Regula-se a fiança agora por critérios concretos e aplicáveis: a) quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no máximo em abstrato, não superar quatro anos, a fiança deve ser fixada entre um e cem salários mínimos; b) tratando-se de infração cuja pena privativa de liberdade, no máximo em abstrato, ultrapassar quatro anos, fixa-se um valor entre dez e duzentos salários mínimos.



    Da leitura do referido dispositivo legal, verifico que a fiança deve ser fixada de maneira que não se torne obstáculo indevido à liberdade, nem caracterize montante irrisório, meramente simbólico, que torne inócua sua função de garantia processual.



    Registro, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é sensível à redução da fiança originariamente fixada em valores não razoáveis. Menciono, nesse sentido: Inq 4.633/DF, rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 24.11.2017, e HC 149.312 MC/SP, por mim relatado, decisão monocrática, DJe 6.11.2017. 



    Importante também mencionar os critérios para a escolha do valor da fiança, descritos no artigo 326 do CPP. Vejamos: 



    “Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento”. 



    Portanto, considerados os parâmetros traçados nos artigos 325 e 326 do CPP, especialmente a gravidade da infração e as condições financeiras do paciente, arbitro fiança em R$ 100.000,00 (cem mil reais).



    Assim, em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 



    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau; 



    c) proibição de se comunicar com os demais coinvestigados;



    d) tornozeleira eletrônica; e



    d) fiança no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).



    O alvará somente pode ser expedido após o recolhimento da fiança.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instancias ordinárias, delego ao juízo na origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente